Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-78.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Impugnação à justiça gratuita. Rejeição. Ré e impugnante não logrou êxito em demonstrar ser o autor e impugnado capaz de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Pretensão de obtenção de documentos. Faturas detalhadas dos serviços de telefonia prestados e declaração anual de quitação de débitos. Demanda que, na realidade, cuida de

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Impugnação à justiça gratuita. Rejeição. Ré e impugnante não logrou êxito em demonstrar ser o autor e impugnado capaz de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Pretensão de obtenção de documentos. Faturas detalhadas dos serviços de telefonia prestados e declaração anual de quitação de débitos. Demanda que, na realidade, cuida de cautelar de exibição de documentos. Ausência de previsão legal com a vigência do Novo Código de Processo Civil. Via inadequada. Precedentes. Ausência, ademais, de pedido administrativo válido. Entendimento consolidado do STJ (REsp Repetitivo 1.349.453/MS). Possibilidade, além disso, de se obter os documentos através dos diversos canais de atendimento, para obtenção de informações e serviços, disponibilizados pela ré. Falta de interesse reconhecido. Extinção do feito (art. 485 VI do CPC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.